Tribunal: TJES
Processo: 5008312-05.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008312-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008312-05.2024.8.08.0012

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA ENTREGA DE FATURAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO ENVIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. INTERESSE DA PARTE EM AFASTAR A DECLARAÇÃO JUDICIAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÉRITO. DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE ENTREGAR A FATURA NO ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.

Para tanto, sustenta a parte autora que a empresa ré, de forma reiterada, não realiza a entrega de suas faturas de energia elétrica, o que a obriga a se deslocar mensalmente para obter a segunda via e evitar a inadimplência. Alega que, por conta de tal falha, o fornecimento de seu serviço já foi suspenso por três vezes, acarretando-lhe prejuízos de ordem material e moral. Por fim, busca a parte demandante que a ré seja condenada a regularizar o envio das faturas à sua residência, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso
I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR
a parte requerida a direcionar, de forma impressa, no endereço da instalação n° 0161013690, a entrega da fatura, podendo ser direcionada a endereço diverso, caso assim manifeste o consumidor, sendo permitida a cobrança de valor equivalente às despesas postais adicionais.

A EDP interpôs recurso sustentando que o recorrido é consumidor inadimplente contumaz, possuindo débitos em outras instalações e negativações preexistentes. Assevera, ainda, que a suspensão do serviço constituiu exercício regular de direito e que não há provas da falha na entrega das faturas, que são enviadas ao endereço cadastrado, cabendo ao consumidor solicitar eventual atualização. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Em contrarrazões, o autor, por meio da Defensoria Pública, arguiu preliminar de falta de interesse recursal, ao argumento de que a recorrente não experimentou sucumbência material, uma vez que a condenação se limitou ao cumprimento de obrigação já prevista em norma regulamentar. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. Por fim, pretende que o recurso não seja conhecido ou, subsidiariamente, que lhe seja negado provimento, com a condenação da recorrente nos ônus sucumbenciais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, analiso a preliminar de falta de interesse recursal arguida em contrarrazões. Sustenta a parte recorrida que a recorrente carece de interesse para apelar, pois a condenação limitou-se à obrigação de fazer, a qual já lhe é imposta por regulamentação da ANEEL, não havendo sucumbência apta a justificar o recurso.

Embora a argumentação seja juridicamente pertinente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. O interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, não se restringe apenas à reforma de condenações de natureza patrimonial. A sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido, declarou judicialmente a existência de uma falha na prestação do serviço da recorrente. A possibilidade de afastar por completo essa declaração, obtendo um provimento jurisdicional de total improcedência, representa uma utilidade jurídica para a recorrente, que tem interesse em preservar a higidez de seus registros e evitar a formação de um precedente desfavorável. Rejeito, pois, a preliminar.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a correção da sentença que, apesar de afastar o dano moral, confirmou o dever da concessionária de energia elétrica de regularizar a entrega das faturas na unidade consumidora do autor.

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou, por meio do registro de reclamação junto ao PROCON, sua insatisfação com a entrega das faturas, fato que antecedeu a propositura da demanda e conferiu verossimilhança à sua alegação. Por sua vez, a recorrente EDP alegou que o consumidor é inadimplente habitual, o que foi comprovado por meio de telas sistêmicas, e que há divergência entre o endereço cadastrado e o informado na inicial.

Com relação ao tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que os serviços públicos essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua. O dever de informação, corolário da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor a obrigação de entregar ao consumidor, de forma clara e tempestiva, os documentos de cobrança, sendo esta uma premissa para a exigibilidade do próprio débito. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 333, inciso I, materializa esse dever, ao dispor que "A distribuidora deve entregar a fatura, as correspondências e as notificações [...] de forma impressa, no endereço das instalações do consumidor".

Nesse sentido, ao analisar o processo, tenho que a sentença de origem promoveu a justa composição da lide, não merecendo qualquer reparo. O magistrado sentenciante agiu com acerto ao ponderar que a inadimplência do consumidor em outras faturas, embora relevante para afastar a pretensão de dano moral, não exime a concessionária de sua obrigação primária e legal de entregar a fatura mensal. A entrega da fatura é condição para o exercício do direito de cobrança e, eventualmente, de suspensão do serviço.

Além disso, a alegação de divergência de endereço, embora plausível, não socorre a recorrente. Uma vez cientificada da dificuldade do consumidor em receber as faturas – o que ocorreu, no mínimo, quando da reclamação administrativa perante o PROCON –, caberia à concessionária, pautada pelo dever de cooperação, adotar as medidas necessárias para sanar o problema, seja orientando o consumidor a atualizar seu cadastro, seja verificando eventuais falhas em seu próprio sistema. A simples inércia, transferindo todo o ônus ao consumidor, configura, de fato, a falha na prestação do serviço que a sentença acertadamente reconheceu.

Portanto, a condenação para direcionar as faturas ao endereço da instalação não representa gravame indevido, mas tão somente a reafirmação de um dever legal, cuja observância é essencial para a regularidade da relação de consumo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)